Tribunal: STF
Processo: ARE 1411704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CURADOR PROVISÓRIO DO PACIENTE. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA AGIR COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O propósito do habeas corpus é decidir sobre a legalidade da ordem judicial de internação compulsória do paciente, exarada em antecipação dos efeitos da tutela recursal de agravo de instrumento interposto em ação cautelar.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o requerimento para intervir no habeas corpus como assistente - simples ou litisconsorcial - não encontra amparo no ordenamento jurídico, seja porque o writ não se enquadra entre os tipos de procedimentos previstos pelo CPC, seja porque essa forma de intervenção no processo não está prevista no CPP, no art. 23 da Lei n. 8.038/1990, nem nas normas regimentais pertinentes (arts. 201 e seguintes do RISTJ).



    3. Além de a concessão da ordem não afetar o patrimônio do curatelando, o que, por si só, impediria a intervenção do requerente fundada na sua condição de curador provisório, goza aquele de plena capacidade civil para, dentre outros, exercer o seu direito à convivência familiar e comunitária, não possuindo o curador provisório poderes para agir como representante do paciente nestes autos.



    4. A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator originário, a fim de evitar indevida supressão de instância (súmula 691/STF), ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem, na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da ordem judicial.



    5. A internação compulsória, qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Precedentes.



    6. Hipótese em que a ordem judicial de internação compulsória do paciente, contrariando a expressa recomendação do psiquiatra que o acompanhava e antes mesmo do contraditório e da realização da perícia determinada nos autos, com a finalidade de se avaliar a necessidade da restrição da liberdade para o tratamento de dependência química, não encontra guarida na lei e, portanto, atenta, injustamente, contra a liberdade de locomoção, situação que se agrava no contexto de pandemia vigente.



    7. Ordem de habeas corpus concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII e 105, I, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente